Tribunal: TJDFT
Processo: 0707548-77.2021.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-27

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE. INCAPACIDADE PARA O TRABALHO. COMPROVAÇÃO. INSTRUÇÃO PROCESSUAL. INÉRCIA.
1. O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito (CPC, art. 373, I).
2. Impugnada a incapacidade laboral afirmada pela parte autora com base em diagnósticos de médicos particulares, eventual pretensão de realização de perícia médica deveria ser postulada após expressa intimação em decisão saneadora.
3. Proferida decisão saneadora, oportunizando às partes manifestação quanto a produção de provas, deverá a parte autora arcar com o ônus de sua inércia.
4. Recurso conhecido e não provido.